Tribunal: TJMT
Processo: 1003765-60.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1003765-60.2017.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Defiro o pedido do Município de Cuiabá de alargamento do prazo para cumprimento da decisão (Id. 96109986).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator